Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700397-95.2018.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: CELESTINO JOAO PEREIRA, ANTONIA ADAO MIGUEL D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração interpostos pelo CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, em face do acórdão proferido por esta Turma, no qual foi reconhecida omissão no julgado anterior quanto aos honorários. Nesta sede, aduz o embargante que referido acórdão foi contraditório devendo ser invertida a sucumbência. Pois bem. Observo que o acórdão embargado foi disponibilizado no sistema PJe no dia 30.07.2020, e que o sistema registrou a ciência do ora recorrente no dia 04.08.2020. Como o prazo começa a fluir no primeiro dia útil subsequente à disponibilização no PJe, o início do prazo começou a contar no dia 31.07 (sexta-feira), tendo como último dia quinquídio legal o dia 06.08 (quarta-feira). No entanto, a interposição dos declaratórios se deu no dia 11.08 (terça-feira), portanto, num prazo bem superior àquele previsto no art. 1.023 do CPC. Saliento que o prazo somente começa a contar da ciência da decisão junto ao sistema, quando referida deliberação ainda não tenha sido disponibilizada, à luz do art. 60 do Provimento 12 de 17.08.2017: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Logo, nos termos do art. 932, incisoIII do CPC e do art. 87, inciso III do R.I.T.J.D.F.T, não conheço destes embargos em face da intempestividade verificada Brasília, 14 de agosto de 2020 16:08:23. Desembargador Gilberto Pereira Relator